Tribunal: TJES
Processo: 5001231-38.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001231-38.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: FABIANA DE SOUZA MATTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS FEITOS EM CURSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REGRA DE TRANSIÇÃO. OPORTUNIDADE PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, pode ser determinada de plano, sem a prévia intimação do ente exequente para que adote as providências extrajudiciais de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, aplicam-se imediatamente aos processos em curso, não havendo ofensa ao princípio da irretroatividade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido tema, estabeleceu uma regra de transição (item 3 da tese) que assegura aos entes federados, nos processos em trâmite, a possibilidade de requerer a suspensão do feito para adotar as medidas prévias de cobrança, como a tentativa de conciliação e o protesto do título, a fim de demonstrar o interesse processual.

Configura error in procedendo a extinção da execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o cumprimento dos requisitos e para que possa adotar as providências extrajudiciais cabíveis, em observância à regra de transição.

A decisão proferida sem oportunizar a manifestação prévia da parte exequente viola o princípio da não surpresa e o contraditório, insculpidos no art. 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, extingue a execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para que demonstre o interesse de agir ou adote as medidas extrajudiciais de cobrança.

A extinção da execução fiscal em curso, por ausência de interesse de agir, pressupõe a observância da regra de transição prevista no item 3 da tese do Tema 1.184/STF, sob pena de error in procedendo e violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 927, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, o recurso de apelação foi interposto pelo Município de Colatina contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A sentença hostilizada julgou extinto o processo, sob o fundamento de que o baixo valor do crédito, somado à ausência de citação da executada e de localização de bens penhoráveis por mais de um ano, evidencia a falta de interesse processual à luz do princípio da eficiência administrativa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184/STF a processos ajuizados antes de 19/12/2023;
(ii)
a violação à sua autonomia federativa, uma vez que possui legislação própria (art. 218 do Código Tributário Municipal) que define o valor mínimo para a cobrança judicial;
(iii)
a não configuração dos requisitos cumulativos para a extinção, notadamente a ausência de movimentação útil por mais de um ano; e
(iv)
a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o feito foi extinto sem prévia intimação do apelante para se manifestar sobre o novo fundamento.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser anulada
, uma vez que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito executivo prontamente, sem antes oportunizar a adoção de providências de ordem extrajudicial na satisfação do crédito, conforme se passa a expor.

Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, firmou o entendimento de que (i) “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”; bem como de que (ii) “o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo a legitimidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil do feito há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
In litteris
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

O CNJ instituiu, ainda, a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Destaque-se que, em que pese o esforço argumentativo do apelante, o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Além disso, oportuno destacar que o E. STF não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua
imediata aplicação
.

Ocorre que o E. STF, no mesmo julgamento do Tema nº 1.184, firmou expressamente uma
medida de transição para os feitos executivos em curso
, consistente na suspensão do processo, com a oportunização de prazo razoável para a adoção das providências que deveriam ter sido realizadas previamente ao ajuizamento da demanda fiscal, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir,
in verbis
:

“3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Este é o entendimento proclamado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Fincada essas premissas, observa-se, no caso em tela, que o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com fundamento no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024,
sem prévia intimação do Município exequente
, circunstância que configura
error in procedendo
diante da violação ao disposto nos arts. 10 e 927, § 1º, do CPC,
in litteris
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...)

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando decidirem com fundamento neste artigo.

A ausência de oportunidade para atender aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal viola a medida de justa transição constante do item “3” do Tema 1.184 e a previsão do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo forçoso convir pela nulidade da sentença objurgada.

Nesse sentido é a orientação firmada neste Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJ-ES, AC: 5000668-80.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 19/09/2024 - grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1.184 DO STF . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Aurora Marcos Sobreira, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. O Município alega que a decisão violou o princípio do contraditório e que a aplicação automática do Tema 1 .184 sem sua manifestação inviabiliza a arrecadação municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada no Tema 1 .184 do STF, pode ocorrer sem a prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) se a falta de oportunidade para que o ente federado adote medidas administrativas de cobrança, como previsto no precedente, configura violação ao princípio da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Tema 1 .184 do STF permite a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitadas determinadas condições, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa
. 4.
O STF estabelece, ainda, que, nas execuções fiscais em curso, o ente federado pode requerer a suspensão do processo para implementar as medidas necessárias à demonstração de interesse processual
. 5 .
Extinguir o feito de plano, sem a prévia manifestação do ente federado sobre a adoção das medidas administrativas exigidas, viola o princípio da não surpresa e o direito ao contraditório, previstos no art. 10 do CPC
. 6.
A jurisprudência dos tribunais superiores reforça a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública em casos de extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1 .184, possibilitando que demonstre o interesse de agir ou que adote as providências administrativas exigidas pelo STF
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1.
É indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF, para que demonstre interesse processual ou adote as medidas administrativas e extrajudiciais previstas
. 2.
A extinção de execução fiscal de baixo valor, sem a prévia manifestação do ente federado, configura violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, j . 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003920-53.2021 .8.13.0411, Rel. Des . Juliana Campos Horta, j. 05.06.2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0000667-65 .2012.8.19.0032, Rel . Des. Sergio Seabra Varella, j. 23.08.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008670520208080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RESOLUÇÃO CNJ N. 547 – PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
2. Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na citada Resolução para a adequada extinção do feito executivo, violando, então, o princípio da não-surpresa. 3. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-ES, AC: 5000977-04.2020.8.08.0002, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. em 14/11/2024 - grifei)

Deste modo, desatendidos os parâmetros fixados no item “3”, do Tema 1.184 do STF, e no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº. 547/2024, evidencia-se o
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por MUNICÍPIO DE COLATINA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)